Tribunal: TJSP
Processo: 1043276-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - Servidor público estadual falecido - Policial Militar. Óbito ocorrido em 1999. Filha solteira. Pleito de restabelecimento do pagamento do benefício.

Reconhecimento de ocorrência da prescrição quinquenal para que Administração revise seu ato administrativo, no caso em análise, que é contada da data da concessão do benefício - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - Servidor público estadual falecido - Policial Militar. Óbito ocorrido em 1999. Filha solteira. Pleito de restabelecimento do pagamento do benefício.

Reconhecimento de ocorrência da prescrição quinquenal para que Administração revise seu ato administrativo, no caso em análise, que é contada da data da concessão do benefício - Inteligência do Decreto-lei n.o 4.597/75 e do Decreto n.o 20.910/32 - Aplicação do princípio da simetria.

Ainda que inocorrida a prescrição, no caso concreto, não poderia ser acolhida alegação efetivada pela SPPREV de impossibilidade de concessão de pensão por morte para filha solteira, em virtude do art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 - Inocorrência de infringência à referida lei federal que resultasse na possibilidade de anulação do ato de concessão do benefício à impetrante.

R. sentença que corretamente prevê que devem ser pagos à impetrante tão somente os valores devidos a partir da impetração do "writ".

Manutenção da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Consectários legais - De rigor a observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1043276-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada JENIFER
ROSÁRIA DA SILVA LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/19
VOTO No 16.353 (processo digital)
APELAÇÃO No 1043276-41.2019.8.26.0053
No DE ORIGEM: 1043276-41.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: JENIFER ROSÁRIA DA SILVA LOPES
INTERESSADO: DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Enio José Hauffe
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR
MORTE - Servidor público estadual falecido - Policial Militar.
Óbito ocorrido em 1999. Filha solteira. Pleito de restabelecimento
do pagamento do benefício.
Reconhecimento de ocorrência da prescrição quinquenal para que
Administração revise seu ato administrativo, no caso em análise,
que é contada da data da concessão do benefício - Inteligência do
Decreto-lei n.o 4.597/75 e do Decreto n.o 20.910/32 - Aplicação do
princípio da simetria.
Ainda que inocorrida a prescrição, no caso concreto, não poderia
ser acolhida alegação efetivada pela SPPREV de impossibilidade
de concessão de pensão por morte para filha solteira, em virtude
do art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 - Inocorrência de infringência
à referida lei federal que resultasse na possibilidade de anulação
do ato de concessão do benefício à impetrante.
R. sentença que corretamente prevê que devem ser pagos à
impetrante tão somente os valores devidos a partir da impetração
do “writ”.
Manutenção da r. sentença que concedeu parcialmente a
segurança.
Consectários legais - De rigor a observância do que for decidido,
oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/19
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (fls. 88/105) nos autos de mandado de
segurança impetrado por JENIFER ROSÁRIA DA SILVA LOPES em face
de ato supostamente praticado pelo DIRETOR DE BENEFÍCIOS
MILITARES DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, apontado
como autoridade coatora, contra r. sentença (fls. 70/72 prolatada em
09.09.2019), cujo relatório adoto, que deu o seguinte deslinde à causa:
“Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jenifer
Rosaria da Silva Lopes contra Diretor de Benefícios Militares
da São Paulo Previdência SPPREV, alegando, em síntese, que é
filha solteira do Sr. Humberto Arlindo Lopes, ex-Policial
militar, falecido em 02/04/1999. Mencionou que vinha
recebendo o benefício de pensão por morte desde novembro de
1999, mas, ao completar 21 anos em 08/07/2019, o pagamento
do benefício foi suspenso sem prévio aviso. Defende a aplicação
da redação original do artigo 8o, inciso III, da Lei Estadual no
452/74. Sob tal argumento, requereu a concessão de liminar
para suspensão da cassação do benefício, determinando-se o
restabelecimento dele e, ao final, a concessão da segurança
para confirmação da liminar e condenação da impetrada à
restituição dos pagamentos a partir de Agosto de 2015. Juntou
documentos (fls. 13/26).
A liminar foi concedida (fls. 32/33).
Notificada, a autoridade coatora prestou informações (fls.
43/54), alegando que os Regimes Próprios de Previdência dos
Servidores Públicos e Militares devem seguir o rol de
beneficiários estabelecidos pelo RGPS. Afirmou que, desde o
advento da Lei Federal no 9.717/98, não subsiste o inciso II do
artigo 8o da Lei Complementar Estadual no 452/74. Sustentou
que, como o óbito do instituidor do benefício verificou-se em
02/04/1999, momento em que a Lei no 8.213/91 não
contemplava as filhas solteiras maiores de 21 anos como
beneficiárias do RGPS, de modo que a impetrante não
incorporou o direito de extensão do benefício além dos 21 anos
de idade. Pugnou pela denegação da segurança. Juntou
documentos (fls. 55/63).
O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (fls. 66/67).
É o relatório.
(...)
Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/19
CONCEDO
PARCIALMENTE
A
SEGURANÇA
para,
confirmando a liminar concedida (fls. 32/33), determinar que a
autoridade coatora restabeleça imediatamente a continuidade
dos pagamentos do benefício (pensão por morte) em favor da
impetrante. Em consequência, declaro extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei e descabida a condenação em
honorários, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
P.I”
O Ministério Público informa que não se manifesta nos
autos (fls. 66/6). Reitera a fls. 153.
Acrescento que o Il. Juiz Singular concedeu os benefícios
da gratuidade de justiça à impetrante (fls. 28) e deferiu a medida liminar
pretendida (fls. 32).
Aduz a SPPREV em sua apelação (fls. 88/105), em suma:
a) que o ato administrativo objeto de discussão nos presentes autos é o ato
que extinguiu a pensão da parte contrária após completar 21 anos, ou seja,
que extinguiu a pensão por causa extintiva prevista em lei (maioridade
previdenciária); b) a inocorrência de decadência do direito de extinguir a
pensão, pois não se promoveu à invalidação do benefício, o que ocorreu foi a
extinção 'ex lege' da pensão, a qual se deu quando a parte contrária
completou 21 anos, isto é, em 08/07/2019; c) a parte contrária foi habilitada
na condição de filha menor de 21 anos. Porém, ao atingir a maioridade
previdenciária, o que apenas ocorreu anos mais tarde, a qualidade de filha
menor daria lugar à de filha maior solteira, figura esta inadmitida pela
legislação previdenciária federal (Lei Federal no 9.717/98). Por isso, a pensão
não pode ser mantida; d) a impossibilidade de reincluir a parte contrária como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/19
pensionista após a edição da lei federal N. 9.717/1998; e) inexistindo
previsão, na Lei n. 8.213/1991, de pensão por morte a ser deferida a filhas
maiores de 21 anos e não inválidas, deduz-se, por força do disposto no artigo
5o da Lei Federal n. 9.717/1998, que desde o advento deste diploma não
subsiste o artigo 8o, II e III, da Lei Estadual n. 452/1974, o qual reconhecia a
filha maior de 21 anos como beneficiária de militares paulistas. Ou seja, o
alegado direito da recorrida à pensão instituída pelo pai jamais existiu; f) não
há previsão no Regime Geral de Previdência Social para benefício de pensão
por morte a filha maior de 21 anos. Todo o sistema normativo atual que rege
a previdência social neste aspecto estabelece o limite etário de 21 (vinte e
um) anos para encerramento do pagamento de pensão ao beneficiário filho,
mesmo que seja solteiro, seja homem ou mulher; g) não se pode entender
como legítimo o pagamento do benefício de pensão a beneficiários não
previstos no RGPS, pois tal postura equivale, indubitavelmente, à concessão
de benefícios não previstos no RGPS, o que não encontra supedâneo legal
desde o advento da Lei Federal n° 9.717/1998; h) o óbito do instituidor do
benefício verificou-se em momento em que a Lei n. 8.213/91 não previa as
filhas maiores de 21 anos (ainda que solteiras ou universitárias) como
beneficiárias do RGPS. Colacionou julgados favoráveis ao seu
posicionamento e requer a reversão do julgado.
Recurso tempestivo, processado com contrarrazões (fls.
139/150).
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo estar interposto recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/19
oficial, por força do parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no 12.016/2009.
Pretende a impetrante com a presente ação mandamental o
reconhecimento do direito líquido e certo ao restabelecimento do benefício de
pensão por morte de seu pai, ex-servidor público estadual, integrante da
polícia militar (fls. 23), falecido em 02.04.1999 (certidão de óbito à fls. 30),
que lhe foi concedida na qualidade de filha solteira.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física
ou
jurídica,
órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes e
outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado
de segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2014. p. 25/27).
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely
Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira).
Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2014. p. 36/37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/19
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente
de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma
de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo
que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial
sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).
A r. sentença na parte que concedeu a segurança, deve
ser integralmente mantida, eis que a impetrante logrou demonstrar o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/19
direito líquido e certo ao provimento pleiteado, pelos motivos que passo a
expor.
Depreende-se dos autos que em 02.09.2019 o benefício
de pensão por morte concedido à impetrante foi cessado (fls. 59), sob o
argumento pela Administração Pública de observância ao art. 5o da Lei
Federal no 9.717/1998.
Pois bem.
Respeitado o esforço argumentativo da SPPREV no sentido
de que não inocorrência de decadência do direito de extinguir a pensão, razão
não lhe assiste.
Em que pese esta questão não ter sido abordada pela r.
sentença, verifica-se estar caracterizada a prescrição, o que extingue o
direito da Administração de invalidar o ato concessivo da pensão.
Com efeito, em que pese a Administração Pública alegar ter
o poder de autotutela, pelo qual pode rever seus próprios atos (Súmula no 473
do STF), “entende-se que o interesse público que decorre do princípio da
estabilidade das relações jurídicas é tão relevante quanto a necessidade de
restabelecimento da legalidade dos atos administrativos, de forma que deve o
ato permanecer seja qual for o vício de que esteja inquinado. Em tais casos,
opera-se a prescrição das ações pessoais em 5 anos”1.
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21a edição. Ed.
Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2009, p. 157.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/19
Nesse giro, como já decidido por v. acordão proferido por
esta Colenda 13a Câmara2 de Relatoria do Exmo. Des. Ferraz de Arruda: “É
inegável que estamos diante de uma situação jurídica regularmente
consolidada, de modo que o ato administrativo que suprimiu a pensão, sem
dúvida, lesou o direito da autora. Não pode o administrado ficar 'ad
eternum' sujeito ao exercício da autotutela do Estado, diante dos princípios
da segurança jurídica, do direito adquirido e da boa-fé”.
No âmbito federal tanto o art. 54 da Lei no 9.784/993 quanto
o art. 1o da Lei no 9.873/994 apontam que a prescrição é quinquenal.
Por sua vez, o Decreto-Lei n.o 4.597/755 e o Decreto n.o
20.910/326, preceituam que qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal prescrevem em 05 anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem.
Desse modo, pelo princípio da simetria deve ser aplicado
o mesmo prazo prescricional para as ações ajuizadas pela Fazenda Pública
2 Apelação no 0028873-94.2013.8.26.0053, j. 11.02.2015.
3 Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé.
4 Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
5 Dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública e dá outras providências.
6 Regula a Prescrição Quinquenal.
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/19
seja federal, estadual ou municipal para revisão, em sentido lato, de seus
atos.
Ora, não é razoável admitir que o prazo prescricional seja
de 05 anos para o particular acionar a Fazenda Pública e, em contrapartida,
que o prazo prescricional para a Administração Pública anular seus próprios
atos que trará mudanças para o servidor ou administrado seja de 10 anos.
Em que pese à existência dos arts. 10, inciso I, da Lei
Estadual no 10.177/98, e 103-A da Lei no 8.213/91, verifico que esses artigos
tratam do prazo decadencial, enquanto no caso em tela deve ser reconhecida a
prescrição.
Nesse sentido, brilhantemente expressou o Exmo. Des.
Ferraz de Arruda, “in verbis”7:
“E esse prazo de cinco anos deve mesmo prevalecer, a partir da
aplicação extensiva do disposto no Decreto n° 20.910/32, art.
1o, no Decreto-lei n° 4.597/42 e, especialmente, no artigo 21 da
Lei da Ação Popular, mostrando-se inadequada qualquer
analogia com o Direito Civil dada a natureza da demanda.
Referido prazo quinquenal é vastamente empregado em
disposições gerais de Direito Público, devendo ser igualmente
utilizado em casos como o presente.
O benefício foi implementado a contar do óbito do ex-servidor
(08/06/2006), data em que teve início o prazo prescricional
quinquenal. A Administração tratou de rever seu ato por
portaria datada de 16.03.2013, quando decorridos mais de 5
(cinco) anos da concessão do benefício.
Vale lembrar que a prescrição é instituto que visa proporcionar
segurança jurídica, princípio por sua vez intrinsicamente ligado
ao Estado Democrático de Direito e que se caracteriza como
um de seus pilares.
Ademais, o benefício foi concedido com base na Lei
Complementar estadual no 180/78, norma plenamente aplicável
e vigente à época do óbito (Súmula no 340 do STJ), não havendo
7 Apelação no 0028873-94.2013.8.26.0053, j. 11.02.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/19
que se falar na aplicação da Lei Federal 9.717/98, pois em
sendo federal, não tem o condão de revogar a lei estadual.
Portanto, deve realmente ser restabelecido o pagamento da
pensão da autora, com o pagamento dos valores devidos,
observada a prescrição quinquenal.”.
Em virtude do apresentado, considerando que a pensão por
morte foi concedida à impetrante com início em 1999 e que, somente em
2019
fora
instaurado
o
procedimento
administrativo
para
suspensão/cassação do pagamento do benefício e consequente exclusão
da impetrante do rol de beneficiários na esfera administrativa, é de rigor
o reconhecimento da prescrição quinquenal, no caso concreto.
Imperioso, ainda, destacar que a cessação do benefício após
mais de 5 anos de sua concessão fere direito adquirido do beneficiário
amparado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Nesse passo, se ausente má-fé do beneficiário, deve a
Administração Pública respeitar o princípio da legalidade estrita e a
segurança jurídica que, no caso, impede a invalidação do ato administrativo,
sob pena de ofensa a direito adquirido.
Desta feita, deve ser concedida a segurança pleiteada,
embora com efeitos somente quanto aos valores posteriores à impetração
(o que será tratado em detalhe, adiante).
No mais, ainda que não fosse reconhecida a prescrição
quinquenal do ato, seria inadmissível a cassação do benefício concedido a
impetrante, considerando a regularidade de sua concessão, pelos motivos
que passo a expor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/19
O benefício da pensão por morte é regido pela legislação
vigente ao tempo do óbito do servidor, em observância ao princípio do
“tempus regit actum” (Súmula no 340 do STJ).
No caso ora em exame, o ex-servidor faleceu em
02.04.1999 (fls. 30), isto é, quando em vigor a Lei Estadual no 452/1974
(com a alteração dada pela Lei no 1.069/1976), que em seu art. 8o, inciso III,
preceituava que:
Artigo 8.o - São beneficiários obrigatórios:
I - o cônjuge sobrevivente;
II - os filhos varões, menores de 21 anos ou, se estiverem
frequentando curso de nível superior, menores de 25 anos, bem
assim os inválidos;
III - as filhas solteiras;
IV - as filhas viúvas ou desquitadas, se inválidas e sem meios de
subsistência;
V - a companheira do contribuinte solteiro, viúvo ou
desquitado, se com ele conviveu durante mais de cinco anos,
dispensado o requisito de tempo, se dessa união houver filhos
ressalvado, na razão da metade, o direito que competir a seus
filhos;
VI - os pais do contribuinte solteiro, desde que vivam sob sua
dependência econômica e não existam outros beneficiários
obrigatórios”.
Dessa feita, sendo a impetrante filha solteira na data do
óbito do ex-servidor, enquadrava-se no inciso III do art. 8o da acima
mencionada lei estadual.
Por sua vez, para justificar a anulação do ato de concessão
da pensão por morte à impetrante, a SPPREV alegou que o art. 5o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/19
Federal no 9.717 de 27 de novembro de 19988 suspendeu a eficácia da lei
estadual, por ausência de previsão no Regime Geral de Previdência Social -
RGPS de concessão de pensão por morte para filhas solteiras, o que seria o
caso da impetrante.
No entanto, o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98, apenas
determinou que não se poderiam conceder benefícios distintos daqueles
previstos na Lei no 8.213/91, nada mencionando sobre dependentes ou
beneficiários.
Com efeito, a pensão por morte, benefício concedido à
impetrante, está no rol dos benefícios concedidos pelo RGPS, havendo
somente uma extensão do rol dos dependentes e beneficiários pela Lei
Estadual no 452/1974, de modo que não há qualquer infringência a Lei
Federal em comento que resultasse na possibilidade de anulação do ato de
concessão do benefício da impetrante.
Importa dizer que a Lei Complementar no 1.013, de 06 de
Julho de 2007 alterou diversos pontos da Lei Complementar no 452/1974,
8 Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não
poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de
que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição
Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/19
inclusive a hipótese do inciso III do art. 8o. Contudo, tal revogação, não é
aplicável ao caso concreto, pois, como já dito, em relação à pensão por morte
a lei vigente é a da data do óbito do servidor, que aqui ocorreu em 2005,
portanto, anteriormente a Lei Complementar no 1.013/2007.
Saliento que em se tratando a presente de mandado de
segurança, apenas são devidas as parcelas que se vencerem a partir da
impetração que, no caso, ocorreu em 19.08.2019 (consultado junto aos
sistema eletrônico “SAJ”). Pelo mesmo motivo, não é possível determinar o
restabelecimento do benefício de pensão por morte desde a sua suspensão,
como requerido pela impetrante em sua petição inicial, ficando, portanto,
mantida a r. sentença que já havia bem observado que “no que concerne
ao pedido de pagamento dos valores atrasados (...), a segurança não pode
ser concedida, em razão do disposto na Súmula no 269 do C. Supremo
Tribunal Federal: 'O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança.'” (fls. 72)
Havendo valores em atraso a serem pagos pela
Administração Pública, no período compreendido entre o ajuizamento da
ação e o restabelecimento efetivado pela SPPREV, quanto aos acréscimos
correção monetária e juros de mora-, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/19
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/19
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026, parágrafo
1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/19
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg.
No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA
CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no 930.647/PR,
Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/19
obedecerão ao que venha a ser decidido definitivamente Colendo STF,
nos autos do RE 870.947/SE (TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros
e correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp 1364982/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 16.02.2017).
Sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da Lei
12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação da SPPREV e ao reexame necessário, mantendo-se a r. sentença
que concedeu parcialmente a segurança, nos termos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043276-41.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/19